Tribunal: TJDFT
Processo: 0747467-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL PROMETIDO À VENDA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. LEILÕES REALIZADOS. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE.
1. Em que pese a faculdade do credor de adjudicar o direito penhorado não se submeter a prazo preclusivo, tal faculdade somente pode ser exercida enquanto não alienado o bem.
2. Realizado o leilão com lances positivos, restando apenas o juiz decidir quanto ao participante vencedor, mostra-se inoportuno o pedido de adjudicação. Com efeito, ainda que, no caso, não tivesse havido assinatura do auto de arrematação, somente seria possível a adjudicação após a constatação de ter sido frustrada a tentativa de alienação, consoante o art. 878, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.